Tribunal: TJMT
Processo: 0003696-87.2016.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003696-87.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL - CPF: 042.123.431-85 (APELADO), CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MAURICIO DARLIN - CPF: 172.848.729-34 (VÍTIMA), DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL - CPF: 042.123.431-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
DOLOSA
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
MOTOCICLETA
SUBTRA
ÍD
A
ENCONTRAD
O
NA POSSE DO
S

APELANTE
S
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO
.

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente,
porque
o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção
dessa
sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Tr
ata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Danilo
Bazílio
Carvalho
Leal
e
Claudio
da Silva Ribeiro

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/
MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0003696-87.2016.8.11.0006 (código 200447)
,

conden
ando
Danilo

Bazílio
à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
,

que foi substituída
por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada na prestação pecuniária em prol do Conselho da Comunidade,
fixada
no mesmo valor pago a título de fiança
; e
Claudio

à pena de 1 (um
) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão, em regime
semi
aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Danilo

Bazílio
, nas razões
que se encontram
no ID
139050238
,
p. 206/
212
, postul
ou

a
sua absolvição
do crime de receptação dolosa
, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita d
a motocicleta
apreendid
a
em sua
posse
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
139050238
,

p. 214/222
, pug
n
ou
pelo
des
provimento deste recurso
.

Claudio
, nas razões
nas razões recursais que se
veem
no
ID 139050238
,
p. 244/
247, requer
eu
a sua absolvição
, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões
que se encontram
no ID
139050241
,
requer
eu
o
desprovimento d
o

recurso
defensivo
.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante do
ID
142861155
,
manifestou
-se

“pelo IMPROVIMENTO dos recursos defensivos, mantendo-se, integralmente, a sentença proferida pelo i. Juízo a quo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença
condenatória
o resumo da denúncia, a qual narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos que, no dia 30/03/2016, na BR 070, nesta cidade de Cáceres/MT, os denunciados receberam e conduziram, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Yamaha XT 660R, placa WAQ 0345-Nobre-MT, que havia sido roubada em 23/03/2016, na cidade de Nobres-MT.

Restou apurado que, no dia dos fatos, a polícia militar efetuava patrulhamento de rotina, ocasião em que foi abordada a motocicleta Yamaha XT 660R, que estava sendo conduzida por Danilo e tinha como passageiro o denunciado Claudio, e após checagem, os policiais constataram que a mesma se tratava de objeto de roubo e então, os denunciados foram presos em flagrante.

[...]

A
materialidade delitiva do crime de receptação
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
139050238
,
p.
11
),
boletim de ocorrência (ID
139050238
,
p.
12/13
),
termo
de exibição e apreensão (ID
139050238
,
p.
20
),
e
auto de avaliação
indireta
(ID
139050238
,
p.
55
)
;
bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No
que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que o
s
apelante
s
estava
m
na posse
da motocicleta
de origem ilícita
que de
u
origem a esta ação
. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo
por parte de ambos
, isto é,
se tinham conhecimento de que a motocicleta que estavam utilizando seria proveniente
de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

todavia
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao
s
agente
s
na peça acusatória.

Tendo isso como
norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto
a negativa de autoria sustentada pelos apelantes não encontra
respaldo no conjunto probatório
produzido na instrução processual
, eis que não consegui
ram
demonstrar que desconhecia
m
a procedência d
a

motocicleta
Yamaha XT 660R,
que fo
i
apreendid
a

com
os dois
na estrada entre o
M
unicípio de Cáceres/MT
e
cidade de San Mathias/Bolívia
, tampouco que
a
teria
m

comprado de forma

lícita.

Com efeito,
em relação aos fatos em apuração,

o policial militar Everton de Amorim Bene
vides, ao ser ouvido em fase administrativa, narrou que:

[...] QUE
realizavam patrulhamento na BR 070 abordamos a motocicleta XT
660 placa
OAQ
0345
/Nobres MT, a qual era conduzida pelo senhor DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL e tinha como passa
geiro o senhor CLAUDIO DA SILVA RIBEIRO.
Fora perguntado ao piloto a quem pertencia
a motocicleta utilizada por eles, este disse que ela lhe pertencia, que tinha comprado na “pedra” na cidade de CUIABÁ/MT
, que seu pai era policial rodoviário federal a teria checado. Sendo re
alizada a checagem da motocicleta, fora constatado haver restrições de roubo/furto, na cidade de
Nobres
.
O depoente ressalta ainda DANILO tem processos pendentes na justiça, que há registro que AMBOS haviam entrado no
pais
boliviano duas vezes somente esta semana e seria a terceira vez que ele estaria indo para cidade de San Matias
...

[...]

Destacamos

Em sentido semelhante, o
policial militar Edson Eugenio De Santana Filho,
em juízo,
afirmou
que
:

[...]

a minha guarnição abordou esses dois cidadãos nessa moto e como de costume, a gente faz a checagem e ai essa moto deu roubo na cidade de Nobres
e ai encaminhamos para a delegacia (...) que por ser estrada em direção à Bolívia, a guarnição que fica nessa BR se pudesse abordaríamos todos, como era moto e como tem muita via de acesso, abordamos eles pra ver (...) que por eu me lembro que um deles disse que tinha comprado essa moto e que o pai tinha feito a checagem e não tinha problema, e ele disse até que o pai era um PRF
(...) o outro não me recordo o que disse, eles estavam juntos, na mesma moto (...)
eu me recordo que outros companheiros de outras guarnições já conheciam eles pelo nome e informaram que eles estavam indo direto pra Bolívia com moto diferente e ai aprofundamos na verificação

[
...
]
”
Destacamos

Danilo

Bazílio
,
na fase
administrativa ficou em silêncio e em
juízo
narrou que

não era amigo de Claudio, só conhecido e estaria conduzindo a motocicleta a pedido
deste
,
uma vez que somente
aquele
tinha habilitação
.
O primeiro
apelante
sustentou
, ainda,

que estavam
indo para a cidade de San Matias, mas não soube dizer o que fariam lá
.

Claudio relatou que era amigo de Danilo

Bazílio
,
o qual era
o proprietário da moto
; declarando, ademais,
que
este o
teria convidado
para ir
em
a um sítio,
quando
então foram abordados pela polícia
; o segundo
apelante
afirmou
, por fim,
que não sabia da origem ilícita da motocicleta.

A
vítima do roubo,

Mauricio
Darlin
, nada acrescentou sobre o delito
em discussão
, apenas informou
com
detalhes
como foi abordado quando levaram a sua motocicleta.

Diante do exposto,
fica evidente que

e
xistem
e
lementos
de convicção
que
reforçam
o conhecimento do
s

apelante
s

sobre a origem delituosa

da motocicleta que utilizavam
, principalmente porque
a versão
de ambos

foi
contraditória

[não demonstraram quem era
o proprietário

d
a moto;
não justificaram
porque estavam usando um bem de origem ilícita;
tampouco
comprovaram para
a
onde
estavam indo com ela
...]
, enquanto os policiais militares
foram firmes e coerentes em suas versões.

D
iante
disso
,
é imperativo concluir
que a versão sustentada pelo
s

apelantes
não tem qualquer credibilidade
, não merece
ndo,
pois,

acolhi
mento
o
pleito
visando
à

absolvi
ção
de ambos
do delito de receptação, uma vez que
as
suas alegações não são capazes de desconstitui
r os fundamentos utilizados pelo
sen
tenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Além do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao
s
acusado
s
comprovar
em
, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia
m
sua procedência ilícita ou, ainda, que agi
ram
culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que o
s
apelante
s
estava
m
na posse de produto de
roubo
,
e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que

ambos
agi
ram
dolosamente, incumbia à defesa

demonstrar
a

existência de
provas no sentido de que não tinha
m
conhecimento da origem ilícita
da motocicleta
encontrado
na posse deles
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
s

recursos
de
Danilo
Bazílio
Carvalho Leal
e
Claudio da Silva Ribeiro
, mantendo
íntegra
a sentença conden
atória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022